Tribunal: TJES
Processo: 5003384-59.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003384-59.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência, na qual a parte autora alega que efetuou a quitação do financiamento do veículo, ficando clara a probabilidade do direito, já que nada justifica a permanência do gravame no documento do veículo.

Em sede de sentença: julgo PROCEDENTES, em parte, os embargos à execução, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, apenas para reduzir o valor da multa diária devida para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso inominado, almejando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

O cumprimento das ordens judiciais constitui pressuposto essencial à efetividade da tutela jurisdicional e à preservação da autoridade do Poder Judiciário. Quando uma decisão é proferida, ela representa o exercício legítimo da função jurisdicional do Estado, cujo objetivo é garantir a pacificação social, o respeito aos direitos fundamentais e o império da lei.

No caso em análise, houve descumprimento reiterado da decisão judicial, a despeito de sua regular intimação. A multa cominatória (astreintes), prevista nos arts. 536, §1º, e 537 do Código de Processo Civil, tem caráter coercitivo e busca compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, servindo como instrumento de efetividade processual.

É importante destacar que a multa não visa penalizar, mas sim assegurar que a decisão judicial produza efeitos práticos, sobretudo diante da resistência injustificada da parte em cumpri-la. O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), resultante da incidência da multa diária anteriormente fixada, mostra-se proporcional, considerando o comportamento da parte, o tempo de inadimplemento e a finalidade coercitiva da medida.

Assim, reconheço como razoável e proporcional o valor das astreintes no montante de R$ 30.000,00, mantendo-se sua exigibilidade

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)